Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ANÚNCIO EM SÍTIO DA INTERNET ESPECIALIZADO EM COMPRA E VENDA (OLX). AÇÃO FRAUDULENTA PRATICADA POR TERCEIRO. DOLO DESCONHECIDO PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CONLUIO ENTRE O ADQUIRENTE DO VEÍCULO E O TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO VENDEDOR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. 1.1. Verificado que a tese de culpa concorrente não fora arguida no primeiro grau de jurisdição, tem-se por caracterizada a inovação recursal, circunstância que torna incabível o conhecimento do recurso em relação a este ponto, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O indeferimento da prova oral desnecessária à solução do litígio não configura circunstância caracterizadora de cerceamento de defesa, uma vez que incube ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, na forma prevista no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o artigo 148 do Código Civil, “Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”. 3.1. Observado que o réu, na condição de adquirente do veículo automotor anunciado pelo autor em site da internet especializado em compra e venda (OLX), não tinha conhecimento da fraude praticada pelo terceiro estelionatário que, na sua compreensão, seria intermediário na negociação, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico.
4. Incabível a anulação da compra e venda de veículo, quando observada conduta temerária do vendedor, por ocasião da formalização do negócio jurídico, ao promover a entrega do bem e dos documentos necessários ao registro da transferência da propriedade, sem se certificar de que o preço fixado houvesse sido efetivamente repassado pelo intermediário, permitindo, com sua incúria, que terceiro estelionatário viesse a se locupletar indevidamente, causando-lhe prejuízo.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.